Tribunal: TJPA
Processo: 0027032-13.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0027032-13.2019.8.14.0401

RECORRENTE: LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. TESE DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DO RÉU EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio da declaração de óbito de fl. 17 do inquérito policial, onde se lê que a vítima veio a óbito, em razão de uma perfuração no coração, provocada por arma branca. Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados na própria confissão qualificada do recorrente, o qual afirma ter desferido o golpe mortal contra a vítima, utilizando-se de um canivete de eletricista. Ainda que o recorrente tenha tentado justificar a sua conduta por meio de excludente de ilicitude, não houve nos autos a comprovação cabal de que ocorreu injusta agressão por parte da vítima, tampouco de que o recorrente agiu em legítima defesa putativa, conforme afirmado nas suas razões recursais.
A priori,
não se vislumbra proporcionalidade e moderação na conduta do recorrente. Embora tenha desferido um único golpe contra a vítima, a facada foi dirigida diretamente ao coração, levando o ofendido a óbito rapidamente. Tal fato, salvo melhor juízo do Conselho de Sentença, pode indicar o desígnio de matar e não o
animus defendendi
, isto é, a simples intenção de repelir suposta agressão. É sabido que o reconhecimento da excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita de prova cabal. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual. Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional.
Mantida a decisão pronúncia. Recurso improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do

recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA
,
inconformado com a r.
decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio simples, capitulado no art. 121,
caput
, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA PENAL DE BELÉM/PA.

Nas razões, a defesa requereu a reforma da decisão recorrida, para absolver sumariamente o recorrente por falta de provas, bem como pela tese de legítima defesa putativa,
a luz dos

artigos 23, II e 25 do CPB, combinados com os

artigos 386, VI e VII e 415, IV do CPPB.

Ao final, requereu o conhecimento e

provimento

do presente

recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela confirmação da
pronúncia
.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
opinou, igualmente, pelo

conhecimento e

improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
decisão

guerreada.
Verbis
:

“[...] O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de um de seus membros, ofereceu denúncia crime contra LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA, qualificado nos autos, imputando-lhe o tipo penal descrito nos Art. 121, §2, IV do CPB por fato cometido contra a vítima LUIZ CLÁUDIO CÂMARA DO NASCIMENTO. Depreende-se da narrativa ministerial, que, no dia 07 de setembro de 2019, a vítima LUIZ CLÁUDIO se encontrava em via pública, na Avenida Augusto Montenegro, em frente a IBIFAN, bairro do coqueiro, nesta capital, quando teria sido assassinada com um golpe de arma branca, tipo faca, supostamente desferido pelo denunciado. Consta ainda da denúncia que no dia do fato a vítima estaria trabalhando desde 06:30h como cobrador em uma Van de transporte alternativo de placa JUW-9472, em substituição ao cobrador habitual, que faltara ao serviço. Que por volta de 16h00min o denunciado Leandro Pinheiro de Sousa e sua namorada Andréa Cristina Rosa do Nascimento entraram na condução, sendo que Andréa pagou as passagens de ambos, e pouco depois passou a discutir com a vítima porque este demorou a passar o troco, momento em que o denunciado também entrou na discussão e todos passaram a se ofender mutuamente, até que os ânimos se acalmaram e a viagem seguiu. Por fim, nas proximidades do Conjunto Tapajós, no sentido de Icoaraci o casal pediu pra descer, ocasião em que o denunciado, no momento da descida do transporte, desferiu um golpe e faca na região anterior do tórax da vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Após o ocorrido o denunciado se evadiu do local na companhia de Andréa Cristina. [...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio da declaração de óbito de fl. 17 do inquérito policial, onde se lê que a vítima veio a óbito, em razão de uma perfuração no coração, provocada por arma branca. Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados na própria
confissão qualificada
do recorrente, o qual afirma ter desferido o golpe mortal contra a vítima, utilizando-se de um canivete de eletricista. Ainda que o recorrente tenha tentado justificar a sua conduta por meio de excludente de ilicitude,
não houve nos autos a comprovação cabal de que ocorreu injusta agressão por parte da vítima, tampouco de que o recorrente agiu em legítima defesa putativa, conforme afirmado nas suas razões recursais.

Ademais,
a priori
, não se vislumbra proporcionalidade e moderação na conduta do recorrente. Embora tenha desferido um único golpe contra a vítima, a
facada foi dirigida diretamente ao coração
, levando o ofendido a óbito rapidamente.
Tal fato, salvo melhor juízo do conselho de sentença, pode indicar o desígnio de matar e não o
animus defendendi
,
isto é, a simples intenção de repelir suposta agressão.

É sabido que o reconhecimento da excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita de prova cabal. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual.
Assim, eventual dúvida quanto a
tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua
competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Por esta razão,
mantenho a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023